Tribunal: TJSP
Processo: 1513571-61.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade, bem como o dolo de mercancia – Validade dos depoimentos policiais – Manutenção da condenação – Dedicação ao tráfico comprovada pelas circunstâncias evidenciadas no flagrante e no transcorrer da instrução criminal - Redução das penas cabível na espécie – Pena base que

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade, bem como o dolo de mercancia – Validade dos depoimentos policiais – Manutenção da condenação – Dedicação ao tráfico comprovada pelas circunstâncias evidenciadas no flagrante e no transcorrer da instrução criminal - Redução das penas cabível na espécie – Pena base que deve retornar ao mínimo legal – Reincidência escorreitamente reconhecida, a impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado - Regime inicial fechado necessário para dissuadir o autor do crime – Recurso parcialmente provido (voto no 43509).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1513571-61.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIOGO DA
SILVA ARRUDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena de Diogo para 05 anos e 10 meses de
reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 583 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, mantida no mais a r. sentença. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO ARANHA
FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE
SOUZA NUCCI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513571-61.2020.8.26.0228 -Voto no 43509
2
VOTO No: 43509
APEL No: 1513571-61.2020.8.26.0228
COMARCA: SÃO PAULO
APTE...: DIOGO DA SILVA ARRUDA
APDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES Quadro probatório
que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e
materialidade, bem como o dolo de mercancia
Validade dos
depoimentos policiais Manutenção da condenação Dedicação
ao tráfico comprovada pelas circunstâncias evidenciadas no
flagrante e no transcorrer da instrução criminal - Redução das
penas cabível na espécie Pena base que deve retornar ao mínimo
legal
Reincidência escorreitamente reconhecida, a impedir o
reconhecimento do tráfico privilegiado - Regime inicial fechado
necessário para dissuadir o autor do crime Recurso parcialmente
provido (voto no 43509).
A r. sentença de fls. 149/158, com
relatório adotado, julgou procedente a ação penal
para condenar DIOGO DA SILVA ARRUDA à pena de 06
anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, no regime
inicial fechado, além do pagamento de 680 dias-
multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei no
11.343/2006, indeferido o recurso em liberdade.
Irresignado, postula o réu pela sua
absolvição, aventando a insuficiência de provas; no
mais, requer a redução das penas, fixando-se o
regime semiaberto para início de cumprimento de pena
(fls. 184/188).
Recurso processado e respondido (fls.
191/198), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça
pelo desprovimento do apelo (fls. 209/217).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513571-61.2020.8.26.0228 -Voto no 43509
3
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento,
para reduzir as penas impostas ao acusado.
Narra a exordial que em 25.06.2020, por
volta das 14h05, na Rua Bernardo José de Lorena, no
10, Comarca de São Paulo, o acusado trazia consigo,
para fins de entrega a consumo de terceiros, 63
porções de cocaína, com peso líquido de 34 gramas,
54 porções de crack, com peso líquido de 7,9 gramas,
47 porções de maconha, com peso líquido de 147,6
gramas, além de 16 porções de lança perfume, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Segundo o apurado, policiais militares
em patrulhamento de rotina nas imediações do local
dos fatos avistaram o acusado, em atitude suspeita
eis que, ao avistar a viatura, Diogo dispensou uma
sacola plástica ao chão e passou a caminhar, o que
motivou a abordagem.
Logrando êxito em alcançar o réu, os
agentes da lei localizaram em seu poder, após
revista pessoal, a quantia de R$ 220,00 em espécie.
E na sacola plástica dispensada ao chão, encontraram
as porções de entorpecentes apreendidas, sendo então
encaminhado à delegacia.
Com
efeito,
comprovada
se
acha
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513571-61.2020.8.26.0228 -Voto no 43509
4
realidade material do crime através do auto de
prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência
(fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fls.
07/08),
laudo
de
constatação
preliminar
(fls.
23/27), e laudo de exame químico toxicológico (fls.
137/140); da mesma forma, a prova da autoria é
segura.
Silente
em
sede
policial,
Diogo,
perante o juízo, afirmou que, no momento da
abordagem, fumava um cigarro de maconha na companhia
de outro indivíduo; no entanto, como gozava do
benefício do livramento condicional à época, foi
injustamente acusado pelos policiais, afirmando, ao
final, que a sacola localizada nos arredores não lhe
pertencia (mídia digital).
Por outro turno, os policiais militares
responsáveis pela ocorrência descreveram que, no
momento do ocorrido, realizavam patrulhamento de
rotina
quando
avistaram
o
acusado
em
atitude
suspeita, vez que, demonstrando nervosismo, Diogo
dispensou uma sacola ao chão e passou a caminhar
rapidamente. Em revista pessoal, nada de ilícito foi
localizado; no entanto, no interior da sacola
dispensada ao solo, encontraram as porções de
cocaína, crack, maconha e lança perfume (mídia
digital).
Nos termos apresentados, a fala dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513571-61.2020.8.26.0228 -Voto no 43509
5
agentes da lei que procederam à apreensão das drogas
e a prisão em flagrante de Diogo não deixam qualquer
dúvida quanto a dinâmica delitiva.
Veja-se que o depoimento de policiais,
que no cumprimento de sua missão atuam na repressão
penal, é tão válido como qualquer outro testemunho,
como já assentado pacificamente pela doutrina e
jurisprudência. Merecem credibilidade e, se em
acordo
ou
conformidade
com
as
demais
provas,
justificam um decreto condenatório.
Tem-se proclamado, de forma reiterada,
que a circunstância de a testemunha ser policial não
afeta, positiva ou negativamente, o valor probante
de sua palavra. O Col. STF pacificou entendimento
nesse sentido ao decidir que “o valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais - especialmente
quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar
que este servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais
testemunhas
que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (HC.no. 74.608-0/SP, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513571-61.2020.8.26.0228 -Voto no 43509
6
Celso de Mello).
E não há nos autos quaisquer elementos
que façam crer tenham os agentes da lei faltado com
a verdade, ou motivos para prejudicar o réu.
Assim, a apreensão de entorpecentes de
variadas espécies, as circunstâncias em que se deu a
ocorrência
o encontro do acusado na posse de
dinheiro
em
espécie,
trazendo
consigo
porções
individuais de entorpecentes prontas para a entrega
ao consumo de terceiros, e em quantidade e variedade
incompatível com o consumo próprio, somadas às
palavras dos policiais, demonstram que Diogo estava
praticando o delito previsto no art. 33 caput da Lei
de Drogas anotando-se que a eventual circunstância
de ser o acusado usuário de drogas não desnatura, na
hipótese, a traficância.
Mantém-se, portanto, a condenação como
lançada em 1a instância; as penas fixadas, no
entanto, comportam reparo.
As sanções de partida foram fixadas
acima do mínimo legal, “considerando o fato de que o
réu é reincidente específico e a condenação anterior
não modificou os seus valores pessoais, sendo pessoa
com periculosidade real para a prática de crimes
análogos e, possivelmente, já tenha feito do tráfico
de drogas um meio de subsistência sem mencionar a
quantidade e variedade de drogas, tudo a evidenciar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513571-61.2020.8.26.0228 -Voto no 43509
7
uma culpabilidade diferenciada”. No entanto, tais
argumentos não possuem o condão de majorar suas
penas na presente fase, que tornam ao mínimo de 05
anos de reclusão, além de 500 dias-multa.
Na
segunda
fase
da
dosimetria,
a
agravante da reincidência específica (fls. 28/29)
autoriza o aumento de 1/6, sendo certo que, na
terceira etapa do cálculo, a causa de redução
prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas mostra-
se inaplicável na espécie, eis que não preenchido o
requisito taxativo da primariedade.
É certo que a reincidência obsta, por
si só, a concessão da redutora prevista no artigo
33, § 4o, da Lei de Drogas, como expressamente
previsto em seu texto (“Nos delitos definidos no caput
e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas
de um sexto a dois terços, desde que o agente seja
primário, de bons antecedentes, não se dedique às
atividades
criminosas
nem
integre
organização
criminosa”), não podendo se cogitar no reconhecimento
do tráfico privilegiado no caso dos autos.
A aplicação desse dispositivo resulta
da expressa vontade do legislador que buscou, pela
nova ordem jurídica, estabelecer penalização diversa
para as várias situações dos agentes presos ou
envolvidos nos crimes de tráfico, afastando assim a
indevida comparação que antes se fazia, pela lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513571-61.2020.8.26.0228 -Voto no 43509
8
revogada, entre aqueles que se dedicavam à vida
criminosa e pessoas outras, que por motivos diversos
se viam envolvidos nesse comércio ilícito ou que
nele estavam iniciando. Não se trata, portanto, de
ofender o princípio da proporcionalidade, mas sim
autorizar
penalização
de
forma
diferenciada,
observada a necessária e exigida individualização da
pena.
Evidente que ao prever os delitos
privilegiados, tais como de furto ou de estelionato,
o legislador considera as circunstâncias pessoais do
agente, além daquelas relacionadas ao delito perseguido (individualização penal), como pré-
requisitos obrigatórios para o balizamento da sanção
penal (individualização judicial).
Dessa
forma,
veda-se
a
aplicação
indiscriminada do redutor a toda e qualquer pessoa
condenada
pelo
crime
de
tráfico
ilícito
de
entorpecentes, estabelecendo a lei requisitos para
sua incidência. E ausentes os requisitos legais,
inviável seria a diminuição da pena, tratando-se de
conduta que demanda maior repressão por parte do
Estado. Além disso, em sendo o acusado reincidente, há maior censurabilidade na sua
conduta, justificando a imposição de pena mais
gravosa.
A
reiteração
de
condutas
criminosas
demonstra a dificuldade do apelante em aceitar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513571-61.2020.8.26.0228 -Voto no 43509
9
ordem legal estabelecida, não hesitando em reiterar
a prática delitiva, colocando em maior risco a ordem
social.
Há que ressaltar que o reconhecimento
da agravante não se esgota na majoração da pena,
prevendo
a
lei
diversas
outras
consequências
jurídicas em razão da conduta reiterada do agente
que não assimilou a terapêutica penal e voltou a
delinquir, como a fixação de regime prisional mais
gravoso
e
a
impossibilidade
de
aplicação
de
determinados benefícios, como no caso dos autos.
Assim, possível que a reincidência,
além
de
servir
como
circunstância
agravante,
incidente na segunda fase de dosimetria da pena,
também inviabilize a aplicação de benefícios, sem
que tal situação caracterize desproporcionalidade na
sanção imposta, estabilizando-se suas penas em 05
anos e 10 meses de reclusão, além do pagamento de
583 dias-multa.
No mais, o regime prisional, por sua
vez, só pode ser o fechado, diante do quantum final
da pena imposta
que, por si só, impede a
substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do
Código Penal - e a reincidência do acusado, tudo em
consonância com o artigo 33, § 2o, do Estatuto
Repressivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513571-61.2020.8.26.0228 -Voto no 43509
10
Ante todo o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena de Diogo
para 05 anos e 10 meses de reclusão, no regime
inicial fechado, além do pagamento de 583 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, mantida no
mais a r. sentença.
É como voto.
Newton Neves
Relator